Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. RECONHECIMENTO PARCIAL DE VÍCIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET A PESSOAS FÍSICAS PARA FINS DE RETIRADA DE CONTEÚDO ABUSIVO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3. Reconhece-se a existência de uma omissão no julgado recorrido, diante da ausência de manifestação acerca da existência ou não de obrigação do autor em indicar, de forma clara e específica, o conteúdo apontado como infringente. 3.1. O art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é inaplicável a situação em tela, visto que o dispositivo em questão é direcionado ao provedor de aplicações de internet, que é, nas lições de Frederico Ceroy, a pessoa jurídica que forneça um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à rede mundial de computadores. Nesta situação, este provedor, por gerir por vezes, milhões de conteúdos incluídos por terceiros, necessita da localização clara e específica do material apontado como infringente para cumprir a determinação de sua retirada, ao contrário do que ocorre no presente caso, em que a ré/embargante tem prévio conhecimento dos locais virtuais onde seus comentários estão postados, sendo desnecessário ao autor proceder com o detalhamento desta localização.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.